Tribunal: STJ
Processo: 0153914-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1000249 - SP (2025/0153914-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WESLEY SOUZA CARRACA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO VICENTINI DE CAMPOS - SP260526
OUTRO NOME
: WESLEY DE SOUZA CARRARA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas do não
conhecimento do recurso em habeas corpus, sob pena de incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, a parte deveria haver refutado os fundamentos da
decisão combatida, em detrimento de apenas repetir as razões da inicial.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48395944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 826e86c5-bbcf-49a0-9e0b-2bc844da3083

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48395944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 826e86c5-bbcf-49a0-9e0b-2bc844da3083

AgRg no HABEAS CORPUS No 1000249 - SP (2025/0153914-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WESLEY SOUZA CARRACA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO VICENTINI DE CAMPOS - SP260526
OUTRO NOME
: WESLEY DE SOUZA CARRARA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas do não
conhecimento do recurso em habeas corpus, sob pena de incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, a parte deveria haver refutado os fundamentos da
decisão combatida, em detrimento de apenas repetir as razões da inicial.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
WESLEY DE SOUZA CARRARA
decisão de fls. 210-213, em que deneguei a ordem de habeas corpus.
Nas razões do regimental, o agravante reitera os pedidos formulados na
inicial.
VOTO
Documento eletrônico VDA48055078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:48
Código de Controle do Documento: 896fd6f7-692e-492e-9604-a415a97d8ab6

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Ausência de impugnação específica da decisão agravada – Súmula n.
182 do STJ
A decisão ora impugnada denegou a ordem com base nos seguintes
motivos:
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em decisão
transitada em julgado, a 19 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, além de multa, pela prática dos crimes
descritos nos arts. 157, § 2o, I, II e V, 158, §§ 1o e 3o e 180, todos
do CP, e 2o, caput e § 2o, da Lei n. 12.850/2013. O Tribunal de
origem não conheceu da revisão criminal, com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo
recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão
revisional reveste-se de excepcionalidade e cinge-se às
hipóteses do art. 621 do CPP:
[...]
No caso, segundo consta do acórdão impugnado, por ocasião
do julgamento da apelação, houve uma análise minudente e
profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos,
inexistindo decisão contrária a texto expresso da lei.
[...]
Sendo assim, não há razões para o acolhimento deste pleito,
em que se discutem, novamente, matérias que já foram
verticalmente analisadas na origem.
[...]
Ademais, entendo que decidir de forma diversa da Corte de
origemdemandaria dilação probatória, inviável na via estreita
do writ, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
Superior.

Neste regimental, a parte deveria haver refutado os fundamentos da
decisão combatida, ou seja, demonstrado a presença de uma das hipóteses descritas
no art. 621 do CPP e da ausência de necessidade de dilação probatória. Todavia, a
defesa limitou-se repetir as razões contidas na inicial do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA48055078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:48
Código de Controle do Documento: 896fd6f7-692e-492e-9604-a415a97d8ab6

Portanto, incide a Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual "É inviável o
agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada", a impossibilitar o conhecimento do pedido.
II. Dispositivo
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48055078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:48
Código de Controle do Documento: 896fd6f7-692e-492e-9604-a415a97d8ab6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.000.249 / SP
Número Registro: 2025/0153914-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00131129220178260114 00379280720188260114 131129220178260114 20267922020248260000
379280720188260114
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCELO VICENTINI DE CAMPOS
ADVOGADO
: MARCELO VICENTINI DE CAMPOS - SP260526
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WESLEY SOUZA CARRACA (PRESO)
OUTRO
NOME
: WESLEY DE SOUZA CARRARA (PRESO)
CORRÉU
: MURILO RODRIGUES
CORRÉU
: WELLINGTON NETO CIDES
CORRÉU
: GABRIEL DULCE GOMES
CORRÉU
: JORGE OLIVEIRA DA SILVA
CORRÉU
: WESLLEY GOALBERTO DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
Documento eletrônico VDA48335996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:44
Código de Controle do Documento: 7f80f6de-65f7-4a38-99b2-5cdd21a0aedd

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WESLEY SOUZA CARRACA (PRESO)
ADVOGADO : MARCELO VICENTINI DE CAMPOS - SP260526
OUTRO
NOME
: WESLEY DE SOUZA CARRARA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:44
Código de Controle do Documento: 7f80f6de-65f7-4a38-99b2-5cdd21a0aedd